Tribunal: STF
Processo: Rcl 67920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Super Terminais Comércio e Indústria Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000227-88.2016.5.11.0004), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar o Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos autos principais de número 0000227- 88.2016.5.11.0004, o reclamante sustenta que, enquanto trabalhador portuário avulso, registrado no OGMO de Manaus, tendo sua relação de trabalho regida pela Lei n.º 8.630/93 e, atualmente, pela Lei 12.815/2013, que revogou a lei anterior, prestando serviços aos operadores portuários, dentre eles o ora autor, seu labor é realizado pelo sistema de rodízio em escalas de turnos definidas em normas coletivas das 8h00min às 20h00min e das 20h00min às 8h00min, com uma hora de intervalo legal. 



    [...]



    A 6ª Turma do TST conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, convertendo-o em Recurso de Revista, para reconhecer a compatibilidade entre o regime de remuneração por produção do trabalhador portuário e o pagamento de horas extras, quando for extrapolada a jornada diária ou semanal, e determinar o retorno dos autos ao TRT, para que prossiga no exame do recurso ordinário e aprecie os fatos e provas referentes à realização de horas extras. 



    [...]



    Em face da referida decisão, o ora autor interpôs recurso extraordinário, aduzindo, em sede de preliminar, a repercussão geral da matéria e, no mérito, postulou a reforma do v. acórdão, por violação do art. 7º, incisos XXVI e XXXIV, da Constituição Federal. 



    Em 07/05/2020, o então Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Vieira de Mello Filho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 consignando que ‘reconhecendo que a matéria impugnada – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – corresponde ao Tema 1.046, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.’ 



    Após afastar o sobrestamento do feito, o E. Ministro Vice-Presidente do C. TST, Aloysio Silva Corrêa da Veiga, proferiu decisão denegando seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, nos seguintes termos: 



    [...]



    Não obstante, em que pese o alto grau de acertos das decisões proferidas pelo MD. Ministro Vice-Presidente do TST, no presente caso, equivocou-se, data vênia, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como indeferir o processamento do agravo em recurso extraordinário, pois, plenamente cabível, conforme a seguir restará demonstrado. 



    [...]



    O E. STF é contundente em afirmar que é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito, especialmente por não haver trânsito em julgado certificado nos autos em referência“.



    Requer, ao final, “A procedência do pedido para cassar as decisões proferidas pelo E. Ministro Vice-Presidente do TST que denegou seguimento ao recurso extraordinário com base em supostas óbices processuais, bem como indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário, como forma de preservar a competência e a garantia da autoridade de decisão desse E. STF, notadamente quanto ao Tema 1046, determinando a remessa dos autos o E. STF, a fim de que o mérito do recurso extraordinário seja julgado”.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A reclamante narra que “em face da r. decisão da Vice-Presidência do C. TST que negou seguimento ao recurso extraordinário, a ora autora interpôs Agravo em Recurso Extraordinário”, “com fundamento nos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST”. Referido recurso foi inadmitido, por se tratar de recurso manifestamente incabível, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.”



    Nessas circunstâncias, a controvérsia ora em debate pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a Reclamante interpôs recurso incabível, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente